Tribunal: TJBA
Processo: 8006094-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8006094-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE HOTELARIA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 8ª Vara Cível e Comercial em face do juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação de reembolso proposta por associação científica contra uma rede hoteleira, decorrente do cancelamento de evento acadêmico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na análise da relação jurídica entre as partes, com apuração da existência de relação de consumo, com consequente definição do juízo competente para processar e julgar a demanda. III. Razões de decidir 3. Embora o juízo suscitante tenha se equivocado ao invocar a Resolução nº 15/2015 do TJBA, uma vez que a ação foi proposta em 2023, o conflito deve ser acolhido por outros fundamentos. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois a associação, ao contratar os serviços de hotelaria para a realização de um evento, figurou como destinatária final, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A ré, por sua vez, enquadra-se no conceito de fornecedora, conforme o art. 3º do mesmo diploma. 5. Aplica-se a teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica da associação perante a empresa hoteleira, o que reforça a competência da vara especializada em relações de consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se a competência do juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A contratação de serviços de hotelaria por pessoa jurídica sem fins lucrativos, para a realização de evento próprio, caracteriza relação de consumo quando atua como destinatária final do serviço, atraindo a competência do juízo especializado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência n. 8087435-52.2023.8.05.0001, em que figura como suscitante JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.